Tribunal: TJES
Processo: 5002895-78.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002895-78.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO RODRIGUES PINHEIRO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Embargante, mantendo a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra o Banco C6 Consignado S/A. O Embargante alega omissão na fundamentação quanto à suposta falha no serviço de segurança do banco, que teria permitido a fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da responsabilidade do banco por eventual falha na segurança de seus serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm função limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a inexistência de falha no serviço bancário, fundamentando-se na ausência de defeito na prestação do serviço e na configuração de fato exclusivo de terceiro, afastando, assim, a responsabilidade da instituição financeira.

A alegação de que o banco deveria adotar medidas adicionais de segurança, como a verificação do DDD do telefone utilizado na contratação, não configura omissão relevante, pois a decisão embargada já considerou que os procedimentos de validação seguidos pelo banco foram suficientes para afastar sua responsabilidade.

A mera discordância do Embargante quanto ao entendimento adotado pelo colegiado não justifica a oposição de Embargos de Declaração, sendo inadequado o uso desse recurso para reabrir a discussão sobre o mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Não há omissão quando o julgado fundamenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

O mero inconformismo da parte não justifica a interposição de Embargos de Declaração, sendo inviável sua utilização para reanálise da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.936.810/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.959.290/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, DJe 12/04/2022; TJES, Apelação Cível nº 5003276-14.2022.8.08.0024, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 04/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002895-78.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: MARIO RODRIGUES PINHEIRO

EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto oposto por Mario Rodrigues Pinheiro em face do Acórdão de ID 10442877, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante. Nesse sentido, peço vênia para transcrever a respectiva ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Mario Rodrigues Pinheiro contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Banco C6 Consignado S/A. O Apelante alega ter sido vítima de um golpe ao contratar, acreditando tratar-se da portabilidade de seus empréstimos consignados, quando, na verdade, realizou um novo empréstimo, cujo valor foi devolvido a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: se a instituição financeira, ora Apelada, pode ser responsabilizada por um golpe cometido por terceiros, tendo em vista a alegação de falha na segurança de seus serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiros, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do STJ estabelece que não há defeito na prestação de serviços bancários quando a instituição financeira comprova que seguiu os procedimentos de verificação e validação da identidade do cliente, independentemente de sua operação ser exclusivamente digital
.

No caso concreto, o banco demonstrou que todas as medidas de segurança foram observadas no momento da contratação do empréstimo consignado, incluindo validação por biometria facial, sendo evidente a ocorrência de fato exclusivo de terceiro.

O Apelante não adotou as devidas cautelas, como a conferência dos dados do depósito antes de efetuar a devolução do montante a terceiros, não havendo falha imputável à instituição financeira.

A Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes, não se aplica quando a fraude é decorrente de fortuito externo, como no caso em tela
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando a fraude é causada por fato exclusivo de terceiro, não havendo falha no serviço bancário.

A culpa do consumidor que não adota cautelas mínimas nas transações financeiras também exclui a responsabilidade da instituição financeira pelos danos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.124.423/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2024, DJe 27/08/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007151-98.2022.8.08.0021, rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 16/07/2024. TJES, Apelação Cível nº 5003276-14.2022.8.08.0024, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 04/10/2023.” (S
em grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 10697997, sustenta-se que “
no acórdão há uma omissão na fundamentação quanto à existência de falha no serviço de segurança do banco, a qual deve ser sanada
[sendo]
necessário que se examine a falha no serviço do banco, que poderia facilmente verificar a origem da operação e, constatando a incongruência no DDD do telefone utilizado, adotar as medidas de prevenção à fraude
”.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC), de forma que a doutrina e a jurisprudência têm igualmente admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado.

Na hipótese, do simples confronto da ementa com as alegações expostas nos Aclaratórios, verifica-se que a impugnação ora apresentada revela tão somente o inconformismo do Embargante com a conclusão externada por este Órgão Colegiado, uma vez que a alegações apresentadas no recurso em tela foi devidamente fundamentada no acórdão embargado.

Desse modo, inexistindo quaisquer vícios, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matérias já decididas pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.